Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida pela suposta prática de crimes de difamação e injúria pelo querelado, em razão da ausência de justa causa (ID 30356551).
2. O recebimento da queixa-crime exige, além de outros requisitos, a existência de lastro probatório mínimo, com indicação precisa da materialidade e indícios suficientes da autoria da conduta delituosa (art.395, III, CPP).
3. Com efeito, nos crimes de ação penal privada, os querelantes, acusadores, estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição.
4. No caso dos autos, inexiste justa causa para deflagração da ação penal.
5. Isso porque as únicas provas juntadas com peça acusatória consistem em áudios, em relação aos quais não se pode identificar a autoria (ID 30356224), e prints de mensagens de whatsapp em que não se identifica a ofensa proferida pelo querelado. Um dos prints revela conversa com terceira pessoa que teria repassado um áudio do querelado à querelante, sem que possa ter certeza quanto à inteireza e fidedignidade das mensagens (ID 30356512). Outro, demonstra mensagem de áudio que teria sido enviada pelo recorrido, sem que se possa conhecer o conteúdo (ID 30356233).
6. Não foi apresentada nos autos ata notarial, embora a querelante tenha sido intimada para tanto, após manifestação do órgão ministerial (ID 30356256 e 30356257), tampouco arroladas testemunhas que tivessem presenciado as supostas ofensas à honra da querelante.
7. Como bem salientado na decisão de rejeição (ID 30356551):
“[...] Em relação ao delito praticado por meio de troca de mensagens de WhatsApp, que consubstanciariam o delito de injúria, verifico que refletem apenas trecho pontual e específico de conversa particular, ainda que as supostas ofensas tenham sido prolatadas por áudio, não sendo possível sequer observar a integralidade do diálogo. Ademais, não é possível analisar se houve eventual exclusão de mensagens por alguma das partes, descontextualizando os fatos ocorridos. [...] Em que pese a captura de tela do presente processo ser – aparentemente - do próprio aplicativo do aparelho celular, ressalte-se que a exclusão de mensagens recebidas não deixa qualquer vestígio também no aplicativo do aparelho celular, inviabilizando a contextualização e maculando a higidez da prova. Outrossim, os áudios juntados, aliados à captura de tela na qual consta somente uma única mensagem (o áudio em si), não são suficientes como meio de prova apto a lastrear uma ação penal. Desta forma, por se tratar de alegadas ofensas proferidas em conversa privada, sem qualquer outro meio de prova apto a confirmá-las, há de se concluir pela ausência de lastro probatório mínimo para o início de ação penal. [...]”.
8. Vale ressaltar, ainda, que eventual condenação do querelado na esfera cível não se mostra suficiente para lastrear a queixa-crime oferecido no presente processo.
9. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.